Tribunal: STJ
Processo: 5002109-70.2024.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081646 - SP(2025/0392738-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO ALVES BASTOS
AGRAVANTE
: FABIANA BASTOS DE CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO SANTIAGO - SP191445
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - DF053044
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação de cobrança.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. A interposição do apelo nobre pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d42cca7e-0d6e-4c25-b90d-c72feebfc54c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081646 - SP (2025/0392738-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO ALVES BASTOS
AGRAVANTE
: FABIANA BASTOS DE CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO SANTIAGO - SP191445
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - DF053044
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação de cobrança.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. A interposição do apelo nobre pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por JOSE ROBERTO ALVES BASTOS e
FABIANA BASTOS DE CARVALHO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de cobrança, ajuizada pelos agravantes em face de CAIXA
Ação:
ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, na qual requer a
apresentação de todas as propostas e certificados de previdência firmados por
FRANCISCA FÁTIMA BASTOS, com individualização de saldos e beneficiários, e o
pagamento imediato do saldo do certificado 16016600 (Produto Investidor Caixa
1108) ao beneficiário indicado, bem como o pagamento de todos os valores devidos
aos beneficiários.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53571236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/01/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: db9aa01d-d181-4839-ba85-9617a5fcc70e

negou provimento à apelação interposta pelos
Decisão monocrática:
agravantes.
opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
devido à interposição de recurso especial contra decisão monocrática do TRF-3a
Região sem julgamento pelo órgão colegiado, com aplicação, por analogia, da
Súmula 281 do STF, e majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
(e-STJ fls. 381-382).
alega que houve exaurimento da instância ordinária, é
Agravo interno:
inaplicável a
e o juízo de admissibilidade não pode impedir o acesso
Súmula 281/STF,
ao STJ por interpretação restritiva do exaurimento, invocando o
e o
art. 1.021
V, do CPC, além do princípio da instrumentalidade das formas. Traz
art. 1.030,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial dos
agravantes ante a ausência de esgotamento de instância (Súmula 281 do STF), pois o
recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal
de origem.
Veja-se o que constou na decisão:

Por meio da análise do recurso de JOSÉ ROBERTO ALVES BASTOS e
OUTRO, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão
monocrática proferida pelo Tribunal a quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de
origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instância ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no Rel.
Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020.
AREsp 1571531/SC,
(e-STJ, fl. 381)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
De fato, verifica-se que o recurso especial foi interposto contra decisão
monocrática de relator no julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face
Documento eletrônico VDA53571236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/01/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: db9aa01d-d181-4839-ba85-9617a5fcc70e

de decisão que julgou a apelação, não tendo havido, assim, o devido esgotamento
de instâncias, aplicando-se ao caso o óbice da

Súmula 281/STF.
Desse modo, não fora interposto o recurso competente contra decisão
monocrática emitida pelo Relator para que a matéria fosse apreciada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem e, consequentemente, fosse aberta a via especial.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
posicionamento no sentido de que não há exaurimento da instância ordinária nos
casos em que os embargos de declaração opostos a acórdão que julgou a apelação
são rejeitados por decisão monocrática, a não ser que a matéria tratada nos
aclaratórios seja diversa daquela trazida no recurso especial. Precedentes: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp n. 2.171.248/SP,
24/3/2023 AREsp n. 1.376.834/RS,
Primeira Turma, DJe de 11/9/2019.
Ademais, a jurisprudência do STJ encontra-se pacificada quanto à
inadmissibilidade da interposição de recurso especial contra decisão unipessoal.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: AgInt no

AREsp 1034407/GO,
3a Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe de
19/04/2017,
AREsp 820.578/SP,
.
04/04/2017)
Ante o exposto, acertada a decisão agravada, que aplicou o referido óbice
sumular 281/STF, em razão da ausência de supressão de instâncias necessária à
interposição do recurso especial.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53571236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/01/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: db9aa01d-d181-4839-ba85-9617a5fcc70e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.646 / SP
Número Registro: 2025/0392738-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021097020244036100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO ALVES BASTOS
AGRAVANTE : FABIANA BASTOS DE CARVALHO MARTINS
ADVOGADO : LUIZ FABIANO SANTIAGO - SP191445
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
DF053044
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO ALVES BASTOS
AGRAVANTE : FABIANA BASTOS DE CARVALHO MARTINS
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO SANTIAGO - SP191445
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
Documento eletrônico VDA55073218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: ebaffae1-b42c-42e6-98be-c5acfa2ac873

ADVOGADOS : LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
DF053044
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: ebaffae1-b42c-42e6-98be-c5acfa2ac873